Tribunal: TJES
Processo: 5003710-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003710-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: WARLEY DE SOUZA SCAMPARLE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003710-14.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO VOTORANTIM S.A.

RECORRIDO
: WARLEY DE SOUZA SCAMPARLE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora afirma ter celebrado com o requerido a Cédula de Crédito Bancário registrada sob o nº 561392082 (ID. 12636148 – fls. 9), destinada ao financiamento de veículo usado. Alega, contudo, que os juros contratados são superiores à média praticada no mercado, uma vez que o referido empréstimo possui taxa de juros de 2,52% a.m e 34,75% a.a. Sustenta, ainda, a cobrança indevida das tarifas denominadas “Tarifa de Cadastro” e “Tarifa de Avaliação”, requerendo, por conseguinte, a revisão contratual para: (i) declarar a abusividade da taxa de juros pactuada; (ii) reconhecer a ilegalidade das tarifas mencionadas; (iii) determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iv) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato, fixando-a em 28,9% a.a., além de condenar o requerido ao pagamento de em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Por outro lado, julgou improcedente os pedidos relacionados à restituição em dobro e à exclusão das tarifas questionadas. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela total improcedência da ação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos financeiros pactuados no contrato objeto da lide, e a configuração dos danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Do mérito. O ato guerreado, com efeito, trata da possibilidade das instituições financeiras valerem-se da capitalização de juros, inclusive em patamar superior a 12% ao ano (Súmula Vinculante nº 07 do STF; Súmulas nº 539 e 541, do STJ). É possível notar, todavia, a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 2,52% a.m e 34,75% a.a. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 27,04% a.a. quando da contratação do empréstimo pessoal, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo. Acerto do ato sentencial.

5. Por outro lado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, reforma-se a r. sentença de origem tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

IV - DISPOSITIVO

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)